Tribunal: CARF
Processo: 10850.901992/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.901992/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.543 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
RCE DIGITAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. IRRF. COMPOSIÇÃO.
Somente pode compor parcela do saldo negativo o valor do imposto de renda
retido na fonte (IRRF) que comprovadamente foi relativo a rendimentos
auferidos pelo contribuinte. Caso o beneficiário do pagamento seja o próprio
responsável pela retenção, devem ser trazidos aos autos documentação hábil
que comprovem a operação.
RETENÇÃO. RESPONSABILIDADE. OPERAÇÕES DE MÚTUO. PESSOA
FÍSICA
A responsabilidade pela retenção do imposto de renda nas operações de mútuo
é do mutuante quando o mutuário é pessoa física.
ESCRITURAÇÃO. MEIO DE PROVA. DOCUMENTOS HÁBEIS
A escrituração mantida com observância das disposições legais somente pode
fazer prova a favor do contribuinte se os fatos nela registrados forem
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencida a Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio que votava por
converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.901992/2011-06
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901992/2011-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo administrativo fiscal de análise de declarações de
compensações (Dcomp) transmitidas pelo contribuinte acima identificado, cujo crédito refere-se
ao saldo negativo do ano-calendário de 2005.
Incialmente o crédito pleiteado foi apenas parcialmente reconhecido pela unidade
de origem em virtude de que algumas parcelas de retenção na fonte não foram confirmadas. Em
razão disso as compensações foram consideradas parcialmente homologadas.
Em julgamento da manifestação de inconformidade, a 12a Turma da DRJ/RJO,
Acórdão n° 12-104.230 - 12a Turma da DRJ/RJO, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos do voto abaixo copiado na parte que interessa:
A interessada não comprova a parcela de R$ 283,70.
Em relação à parcela informada no valor de R$ 1.151,08 afirma que teria pago tal valor
por meio da PER/DCOMP no 11779.81100.260405.1.3.02-3049. De fato, foi confessado
um débito no valor de R$ 1.151,08 na referida DCOMP. Cabe esclarecer que a
interessada inclusive informou tal débito na DCTF.
Ocorre que somente passíveis de compensação às retenções de rendimentos oferecidos a
tributação, conforme determina o inciso III do artigo 231 do RIR/99, em vigor à época
do fato gerador, abaixo transcrito:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
A interessada não esclarece a que título fez tal retenção, lembrando que o código 3426
refere-se a aplicações financeiras de renda fixa, e em regra é retido e recolhido pela
pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos e não pela pessoa jurídica que
for beneficiária de rendimentos.
Havendo retenção e recolhimento pela pessoa jurídica que efetuou o pagamento dos
rendimentos, tais rendimentos serão informados na declaração da beneficiária dos
rendimentos que deduzirá a retenção do apurado no encerramento do período de
apuração.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901992/2011-06

Ou seja, se a interessada reteve e recolheu a fonte, o beneficiário não é ela e sim aquela
que recebeu os rendimentos.
Por todo o acima exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade interposta, para não reconhecer o direito creditório e não homologar as
compensações declaradas, no limite do crédito reconhecido.
Não concordando com o que foi decidido pela DRJ/RJO, o contribuinte apresenta
Recurso Voluntário alegando, em uma breve síntese, o descrito abaixo:
a) Reconhece que não há documentos comprobatórios do IRRF não
confirmado no valor de. R$ 283,70.
b) Ao contrário do que afirma o Acórdão recorrido, no caso em questão a
recorrente seria a beneficiária dos rendimentos, ao mesmo tempo em que
seria a responsável pela retenção e recolhimento do IRRF.
Este é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
O litígio aqui tratado refere-se a não confirmação da retenção de IRRF informada
pela Recorrente em Dcomp no valor de R$ 1.151,08, recolhida e retida pela própria.
Afirma que os rendimentos que deram causa à retenção foram oriundos de uma
operação de mútuo em que o mutuário seria a pessoa física MAURÍLIO FERREIRA MALTA,
CPF n° 790.357.108-78.
A mencionada retenção seria correspondente a exatamente 20% sobre a base de
cálculo de R$ 5.763,75, que se refere à soma dos rendimentos auferidos até o referido efetivo
pagamento (jan/2004 a fev/2005), abaixo é demonstrado quadro apresentado pela Recorrente,
demonstrando os valores dos rendimentos mensais, bem como a base de cálculo da retenção:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901992/2011-06

Os artigos 18 e 19 da IN SRF 25/2001, citada no Recurso Voluntário, e ainda
vigente a época da apuração do saldo negativo, traziam regras sobre a tributação e a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do IRRF em operações de mútuo:
Art. 18. São também tributados como de aplicações financeiras de renda fixa os
rendimentos auferidos:
I - nas operações conjugadas que permitam a obtenção de rendimentos predeterminados,
tais como as realizadas:
a) nos mercados de opções de compra e de venda em bolsas de valores, de mercadorias
e de futuros (box);
b) no mercado a termo nas bolsas de que trata a alínea anterior, em operações de venda
coberta e sem ajustes diários;
c) no mercado de balcão;
II - pela entrega de recursos a pessoa jurídica, sob qualquer forma e a qualquer título,
independentemente de ser ou não a fonte pagadora instituição autorizada a funcionar
pelo Banco Central do Brasil;
III - nas operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre
pessoa jurídica e pessoa física;
IV - no reembolso ou na devolução dos valores retidos referentes à CPMF;
V - nas operações de transferência de dívidas realizadas com instituição financeira e
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
§ 1o A base de cálculo do imposto, nas hipóteses referidas neste artigo, será constituída:
I - pelo resultado positivo auferido no encerramento ou liquidação das operações de que
trata o inciso I;
II - pelo valor dos rendimentos obtidos nas hipóteses referidas nos incisos II a IV;
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901992/2011-06

III - pela diferença positiva entre o valor da dívida e o valor entregue à pessoa jurídica
que houver assumido a responsabilidade pelo pagamento da obrigação, acrescida do
respectivo imposto de renda retido, no caso das operações de que trata o inciso V.
§ 2o No caso de mútuo entre pessoas jurídicas, a incidência do imposto na fonte ocorre
inclusive quando a operação for realizada entre empresas controladoras, controladas,
coligadas e interligadas.
§ 3o Na hipótese do inciso III do § 1o, o valor do imposto corresponderá a vinte e cinco
por cento da referida diferença positiva.
§ 4o Para efeito do disposto no inciso V do caput:
I - considera-se valor da dívida o valor original acrescido dos encargos incorridos até a
data da transferência, ou o valor de face da dívida no vencimento, quando não houver
encargos previstos para a obrigação;
II - no caso de dívida expressa em moeda estrangeira, a conversão para reais dos valores
objeto da operação será feita com base no preço de venda da moeda estrangeira,
divulgado pelo Banco Central do Brasil, para a data da entrega dos recursos pelo
cedente.
RETENÇÃO DO IMPOSTO E RESPONSÁVEL
Art. 19. O imposto de que tratam os arts. 17 e 18 será retido no ato do:
I - pagamento ou crédito dos rendimentos, ou da alienação do título ou da aplicação, nas
hipóteses do art. 17 e dos incisos I a IV do art. 18;
II - recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas, na hipótese do inciso
V do art. 18.
Parágrafo único. É responsável pela retenção do imposto:
I - a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos;
II - a pessoa jurídica mutuante quando o mutuário for pessoa física;
III - a pessoa jurídica que receber os recursos do cedente, nas operações de transferência
de dívidas;
IV - a instituição ou entidade que, embora não seja fonte pagadora original, faça o
pagamento ou crédito dos rendimentos ao beneficiário final. (grifei)
Assim temos que, como se pode observar pelas partes destacadas na legislação
acima, nas operações de mútuo, em que o mutuário é pessoa física, o responsável pela retenção e
recolhimento do imposto de renda é o beneficiário dos rendimentos, no caso o mutuante.
Em que pese a Recorrente tenha trazido aos autos documentos contábeis que
conteriam o que foi por ela alegado, não é possível aceitar como único elemento de prova.
De acordo com o Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o, a escrituração
contábil somente faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados se comprovados por
documentos hábeis.
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901992/2011-06

escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte
ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Conforme o texto legal acima, além dos registros contábeis seria necessário que
fossem trazidos como prova documentos que comprovem a efetiva operação de mútuo e que ela
foi realizada tendo uma pessoa física como mutuária.
Desta maneira, a Recorrente não logrou êxito em comprovar que o valor de IRRF
quitado por compensação no valor de R$ 1.151,08, foi em decorrência do recebimento de
rendimentos próprios e não de creditados a terceiros, como estabelece a regra geral de
recolhimento do IRRF, por conseguinte não deve compor o saldo negativo pleiteado.
Sendo assim, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 142
DF CARF MF
Original